Tribunal: TJSP
Processo: 1130699-19.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário – Empréstimo consignado - Sentença de extinção sem resolução do mérito, por indeferimento da inicial, em razão de determinação proferida em outros autos para que o pedido de revisão aqui formulado seja naqueles discutido - Razões recursais dissociadas dessa fundamentação - Apelante que suscita questões relativas a suposto indeferimento de prazo

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário – Empréstimo consignado - Sentença de extinção sem resolução do mérito, por indeferimento da inicial, em razão de determinação proferida em outros autos para que o pedido de revisão aqui formulado seja naqueles discutido - Razões recursais dissociadas dessa fundamentação - Apelante que suscita questões relativas a suposto indeferimento de prazo para juntada de documentos, bem como questões atinentes à gratuidade, que ora alega indeferida e ora não apreciada na origem - Inadmissibilidade – Descumprimento do artigo 1.010, inciso II do Código de Processo Civil - Recurso não conhecido, com arbitramento da verba honorária de sucumbência.